Tribunal: TJBA
Processo: 8046019-10.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046019-10.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CINTIA CONCEICAO SOARES e outros

Advogado(s)
:
CRISTINA MARIA RUAS GASPAR DE ALMEIDA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE PROVEU PARCIALMENTE
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO PEL
A PARTE
ORA EMBA
RGANTE
. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
ERRO DE FATO E JULGAMENTO
EXTRA PETITA.

NÃO ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO QUE APRECIOU E SE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE ACERCA
DA MULTA E A POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO
.

NÃO OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. MEIO IMPRÓPRIO.
PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO POSITIVADA NO ART. 1025, DO CPC.
ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8046019-10.2023.805.0000.1
, em que figuram como Embargante
R.
C.B
representado por sua genitora Cíntia Conceição Soares
e Embargado
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ASSISTE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça